Tribunal: TJES
Processo: 5005093-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005093-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENILTON SANTOS MACHADO CORDEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E NULIDADE CONTRATUAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que, em ação ordinária movida por Enilton Santos Machado Cordeiro, julgou procedentes em parte os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco à repetição de indébito no valor de R$ 1.636,57 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00. A parte autora alegou não ter firmado o contrato em questão, não ter recebido os valores ou o cartão consignado, afirmando ter sido vítima de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há validade e legitimidade no contrato firmado por meio eletrônico;
(ii) analisar se houve prática fraudulenta por parte do banco ou ausência de contratação por parte do autor, conforme alegado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado pode ser firmado por meio eletrônico, conforme regulamentação da IN nº 28/2008 do INSS, sendo válida a assinatura digital, desde que cumpridos os requisitos de consentimento expresso e autenticação segura.

A instituição bancária comprovou, mediante documentação nos autos, que o autor realizou a biometria facial, enviou fotos do documento de identificação e recebeu depósito no valor de R$ 2.111,90, evidenciando a participação ativa na contratação.

A alegação de fraude foi refutada pelas provas apresentadas, que demonstram a transferência de valores para conta de titularidade do autor e o cumprimento dos procedimentos de autenticação do contrato digital.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos das alegações, sendo insuficiente a mera negativa genérica das provas concretas apresentadas pela instituição financeira.

A narrativa contraditória do autor, que inicialmente afirmou não ter recebido valores e posteriormente alterou para "eventual disponibilização de valores em conta", compromete a verossimilhança de suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado firmado por meio eletrônico é válido, desde que cumpridos os requisitos de consentimento expresso, autenticação segura e observância das normas aplicáveis.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não exime a necessidade de comprovação mínima das alegações, sendo insuficiente a impugnação genérica das provas documentais apresentadas pela parte ré.

A comprovação da biometria facial, da assinatura digital e do depósito de valores na conta do consumidor afasta a alegação de fraude na contratação.

Dispositivos relevantes citados
: IN nº 28/2008 do INSS, art. 3º; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
B
ANCO

BMG
S/A

contra sentença de id. 10146098 proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cacahoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária movida por
Enilton Santos Machado Cordeiro
, julgou procedente em parte o pleito autoral para: a) condenar o réu à repetição, na modalidade simples, do indébito de R$1.636,57, além daquelas faturas descontadas no decorrer do processo; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização monetária e juros a contar da data da prolação desta sentença e juros desde o evento danoso; c) declarar

a nulidade do contrato registrado sob o nº. 17154624 (id nº 10146099).

Apelação do Banco alegando, em síntese,

1)
higidez da contratação;
2)

inexistência de falha na prestação de serviços, dada a ciência da contratante;
3
)
dever de informação corretamente prestado;
4)
legalidade da contratação por meio eletrônico, tendo em vista a comprovação da assinatura do contrato;
5)
que não há de se falar em danos morais, ao inexistir ato ilícito por parte do banco ou qualquer prejuízo à parte autora;
6
)
que é excessivo o
quantum
indenizatório, devendo ser minorado na hipótese de ser mantida a condenação sofrida no Juízo de 1º grau;
5)

a ausência de requisitos para determinação de devolução em dobro; 6
)
que os juros de mora incidam apenas a partir da prolação da sentença, ou, subsidiariamente, da citação.

Contrarrazões da parte apelada pugnando pela manutenção da sentença de procedência.

Antes de adentrar no mérito do recurso, entendo necessário tecer alguns comentários a respeito da matéria sob análise, dado o fato de que as demandas revisionais de contratos bancários são uma constante junto ao Poder Judiciário.

Nesse nicho, avolumam-se as ações que têm como pano de fundo a concessão de crédito consignado, sobretudo pela facilidade de contratação e pela falta de informações claras a respeito destes produtos.

O mercado financeiro facilita a tomada de crédito pois vê no consumidor pensionista/aposentado uma garantia contra a inadimplência, podendo descontar um percentual do benefício previdenciário diretamente da fonte pagadora.

Neste universo de ações revisionais de contratos bancários, é comum que ocorram duas situações específicas: no primeiro caso, consumidores que ajuízam ações que tem como fundamento a
falta de informações claras
a respeito dos produtos contratados. Exemplo prático são aqueles consumidores que contratam c
artão de crédito consignado
, quando o real interesse era no sentido de contratar um
empréstimo consignado
.

A 4ª Câmara Cível deste Tribunal tem adotado uma postura protetiva em relação aos direitos dos consumidores, especialmente idosos, aposentados e pensionistas, frequentemente vítimas de práticas abusivas no mercado financeiro. No entanto, o caso em tela distingue-se significativamente daqueles em que há mera falha no dever de informação, enquadrando-se na categoria de
alegação de fraude
.

O autor, em sua petição inicial, afirma categoricamente
não ter assinado
o contrato em questão,
nem recebido faturas,
depósito em conta-corrente
ou
o cartão de crédito consignado
. Alega ter sido vítima de um golpe, com descontos indevidos ocorrendo desde fevereiro de 2022. Solicita a declaração de inexistência dos débitos, ressarcimento dos valores descontados (R$1.636,57) e indenização por danos morais (R$8.000,00). O autor consigna que:

“(...)
não assinou o contrato debatido
, além de não ter recebido qualquer fatura referente ao cartão de crédito consignado que a parte ré insiste em cobrar
.”

“(...)
O Autor foi vítima de golpe, através de contratação que n
ão
fez e/ou não solicitou. O pacto é desconhecido. O autor não recebeu nenhum cartão de crédito do Requerido, sequer realizou alguma compra com o aludido cartão.
Também não recebeu qualquer quantia
. Mas, mesmo assim, os descontos estão ocorrendo, desde fevereiro de 2022
.”

“(...)
O Autor não contratou com a Requerida e desconhece o Contrato ora debatido, não havendo qualquer justificativa para o desconto sem o consentimento do Requerente. NUNCA HOUVE QUALQUER PEDIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO, TENDO A RÉ PRATICADO UM GOLPE!
”

“(...)
No caso em tela,
não houve qualquer prestação de informações ao Autor, visto que o mesmo sequer pediu o serviço
.” (grifei)

Contudo, chama a atenção o tópico "
III.2
" da petição, onde o autor discorre sobre a suposta ilegalidade do produto "
cartão de crédito com margem consignada
". Esta argumentação subsidiária revela-se incompatível com a alegação principal de fraude, criando uma narrativa obscura e contraditória.

A alegação de fraude não permite, por razões lógicas, argumento subsidiário. O autor não pode oferecer duas versões dos fatos, sendo uma oficial, primária, e uma segunda para a hipótese em que comprovada a assinatura do contrato.

A preocupação com a alegação de ilicitude do referido produto bancário, entendo, têm razão de existir. E isso porque existem diversos elementos nos autos que
comprovam
o recebimento dos valores aqui postos à prova (
e que o autor afirmou nunca ter recebido
).

Em sua contestação, o Banco BMG alegou que o autor firmou contrato de cartão de crédito consignado em 04/02/2022, sob o nº de adesão 73893915, que gerou a averbação de reserva de margem consignável de nº 17154624 (id nº 10145680, fl. 7).

A contratação, afirmou o banco, se deu por meio eletrônico. O processo de contratação foi assim detalhado:

1.
Proposta é confeccionada pelo banco;

2.
Cliente recebe SMS com link de acesso, usuário e senha;

3.
Cliente visualiza o produto, lê os contratos, faz a assinatura dos termos e recebe um SMS de confirmação;

4.
Cliente tira uma “selfie” e uma foto do documento de identificação para comprovar a identidade;

5.
Cliente anexa cópia do documento, caso ainda não tenha feito;

6.
Cliente recebe mensagem de finalização, podendo baixar os contratos assinados digitalmente.

Sobre a validade do contrato digital, tenho que divergir do entendimento do juízo
a quo.
E isso porque não se faz necessária a existência de contrato físico assinado. A opção pela assinatura digital, também, não tira legitimidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, é imperativo referir que os contratos bancários podem ser realizados por meio digital, sem a necessidade de assinatura em papel. É o que prevê, inclusive, a IN nº 28/2008 do INSS:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que
:

(...)

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito
ou por meio eletrônico
e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência. (grifei)

É imprescindível, todavia, que a prestadora de serviços tome as devidas precauções para entabular os negócios jurídicos e para gerir os documentos em sua posse. No caso concreto, entendo que o banco apelante cumpriu com seu ônus.

Verifico que o “
Termo de adesão cartão de crédito consignado
”; o “
Termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado
”; o “
Termo de autorização do beneficiário
” e o “
Termo de autorização de desbloqueio de benefício
” foram assinados digitalmente em
04/02/2022
, às
17h, 09min e 17seg
, na cidade de
Cachoeiro do Itapemirim/ES
(id. 10145681).

Conforme mencionado nos parágrafos acima, a assinatura do contrato digital é o 3º passo para obtenção do crédito. O 4º passo consiste na identificação por meio da “
biometria facial
”, em que o consumidor
tira fotos do próprio rosto
, bem como do
documento de identificação
e envia para a plataforma digital do banco. Às fls. 16 e 17 do id. nº 10145681 foram juntados a foto do autor e a foto do seu documento de identificação, alegadamente enviadas para o banco por ocasião da assinatura do contrato digital.

É de extrema importância referir – e aqui é que se encontra a discordância com o raciocínio do juízo
a quo
– que os contratos digitais são em forma e conteúdo distintos dos contratos físicos. Por esse mesmo motivo, os contratos devem ser analisados de acordo com as especificidades do meio.

No caso em análise, existe uma assinatura eletrônica (“
hash
”) na qual está inclusa a localização geográfica, o horário, o endereço digital (“
IP
”) e o aparelho utilizado para realizar o aceite. Também, está inclusa a verificação digital da identidade do contratante, que é realizada com o envio de fotos do rosto e dos documentos de identificação. Todo esse processo é realizado em aparelho de titularidade do contratante.

É imperioso destacar que o autor impugnou genericamente a biometria facial, afirmando que a instituição bancária não comprovou que o autor quis enviar as fotos. Também, não alegou perda de documentos pessoais ou qualquer outra hipótese que possibilitasse que terceiro tivesse realizado a biometria facial em seu lugar.

À fl. 1 do id nº 10145683 foi juntado um comprovante de transferência bancária no valor de R$2.111,90 (dois mil cento e onze reais e noventa centavos), em que consta como
remetente
o
Banco BMG
e como
destinatário
o apelado,
Enilton Santos M. Cordeiro.
O banco do destinatário é o de nº 756, agência 3260, conta 5427-5. A transferência foi realizada às 08:41 do dia 07/02/2022,
três dias após a assinatura
digital
do contrato de cartão de crédito
.

Tenho que o conjunto de elementos probatórios anexados pelo banco apelante comprova a validade do negócio jurídico, contradizendo a tese de fraude exposta pelo apelado em sua petição inicial.

Os agentes fraudadores, de acordo com a versão do autor, só podem ser dois: o banco apelante ou terceiros de má-fé, utilizando os dados do consumidor lesado para obter vantagem ilícita. A hipótese de fraude por terceiro está totalmente descartada, pois o valor de R$2.111,90 foi depositado em
conta-corrente de titularidade do autor
. Esse fato também refuta a afirmativa de que o autor
nunca recebeu qualquer valor em sua conta-corrente
.

Sobra, então, a hipótese de fraude perpetrada pela própria instituição bancária, que teria criado um contrato de cartão de crédito em nome do autor, sem que houvesse solicitação nesse sentido.

Em primeiro lugar, o valor de R$2.111,90 não foi depositado na conta-corrente do autor no banco BMG, mas em um banco terceiro. Isso significa que o autor
tem de ter participado ativamente na contratação
, informando seus dados bancários para depósito.

Em segundo lugar, o autor
realizou biometria facial
e enviou fotos
do documento de identificação
para o banco, que é o passo seguinte após a assinatura do contrato digital.

A inversão do ônus da prova promovida pelo Código de Defesa do Consumidor não implica em desnecessidade de comprovação mínima dos fatos alegados. Isto é, não se pode elevar o consumidor a uma posição de manifesta vantagem, na qual apenas se resume a impugnar todos os fundamentos da parte contrária.

A título exemplificativo, aponto para a peça da réplica, em que o autor afirma que “
não há um único indício de que o Requerente forneceu sua imagem com a finalidade de contratação de um cartão de crédito consignado”
, alegando também que “(...)
não há prova de adesão do Requerente ao uso da biometria facial em substituição à sua assinatura no ato da alegada contratação
” (id. 10146097, fls. 5/6).

O que se verifica é um abuso da posição jurídica do consumidor, que pretende afastar os argumentos e fatos desfavoráveis por meio de uma
negativa geral
, como se a mera impugnação fosse suficiente para invalidar as provas concretas juntadas pelo réu.

Ainda em sede de réplica, o autor altera sua narrativa inicial, afirmando que:

“(...) Evidente que o Requerente nunca contratou ou teve a intenção de contratar o serviço fornecido pela Ré, logo, eventual disponibilização de valores em conta, impostas de forma arbitrária pela Instituição Financeira, não tem o condão de tornar legítima uma contratação indesejada.”.

A narrativa, que anteriormente era no sentido de que
nunca recebeu valores em sua conta-corrente
, transmuta-se em “
eventual disponibilização de valores em conta, impostas de forma arbitrária
”.

Tenho que a tese inicial de
fraude
foi objetivamente contestada pelo banco apelante, mormente porque os documentos juntados contradizem as afirmativas do autor.

O consumidor poderia ter discutido os termos do cartão de crédito, o que, conforme já referido, é comum. Todavia, preferiu negar a existência da relação com a instituição bancária e sustentar até a última consequência a versão de
fraude
, no intuito de se ver livre dos parcelamentos e de obter indenização por danos morais.

Entendo pertinente esclarecer que voto pelo provimento da apelação não apenas pela existência do contrato assinado digitalmente, mas pela objetiva comprovação, por parte da instituição bancária, de que os fatos narrados na peça inicial são
inverídicos
, especialmente no que diz respeito à alegação de
inexistência de recebimento de valores
e pela comprovação da
biometria facial.

Reputo cumprido o ônus probatório do apelado (art. 373, II, do CPC), motivo pelo qual
dou provimento ao recurso
, e, reformando a sentença de 1º grau, julgo improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios do patrono da instituição bancária, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.